Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-62.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DA POLICIAL MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO ELIMINADO POR FALTA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL – REPROVAÇÃO POR RESPONDER A TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA – ATO ANULADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O artigo 39, § 3.o, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão para cargos públicos quando a natureza das atribuições do cargo assim exigir, no entanto qualquer eliminação de candidato deve apresentar a correspondente fundamentação, uma vez que tanto os atos judiciais quanto os atos administrativos devem ser motivados.
A eliminação da parte Recorrente na fase de investigação social por não ser “portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo”, sem justificar os motivos de tal conclusão, mostra indevida.
Não se admite a eliminação de candidato a concurso público com base em fundamentação extremamente genérica, sendo dever da banca examinadora indicar critério objetivo que justifique o resultado publicado.
Outrossim, a mera lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência, por si só, não pode ser interpretada em desfavor da parte Recorrente como prova de inidoneidade moral, a qual é mais complexa e exige exame de outros elementos, ainda mais quando se verifica que aqueles autos foram arquivados a pedido do Ministério Público.
Neste contexto, impõe-se registrar que, ainda que seja esse o motivo da eliminação - o que apenas se admite hipoteticamente, já que não há qualquer afirmação pelos Recorridos nesse sentido -, o Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que a existência de inquérito ou ação penal, sem pena condenatória transitada em julgado, não autoriza a exclusão de candidato de certame público, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.o, inciso LVII, da CF.
Ora, se nem mesmo uma sentença penal condenatória, sem o trânsito em julgado, autoriza, via de regra, a exclusão do candidato, muito menos um Termo Circunstância de Ocorrência, que foi arquivado, pode servir de fundamento para a eliminação, devendo o ato de eliminação ser anulado e o pedido inicial ser julgado procedente.
Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002777-62.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KLINSMAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 048.139.371-44 (RECORRENTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020